Tribunal: TJSP
Processo: 0006895-38.2012.8.26.0363
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autor que teve de desocupar imóvel de sua propriedade, junto à sua família, por problemas nas galerias pluviais da via pública – Situação que se perdurou por muitos anos, fazendo com que o autor e sua família residissem na casa de sua sogra e alugassem galpão para o depósito de pertences – Imóvel que precisa ser reformado, inclusive mediante a nova

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autor que teve de desocupar imóvel de sua propriedade, junto à sua família, por problemas nas galerias pluviais da via pública – Situação que se perdurou por muitos anos, fazendo com que o autor e sua família residissem na casa de sua sogra e alugassem galpão para o depósito de pertences – Imóvel que precisa ser reformado, inclusive mediante a nova edificação de cômodos – Ocorrência de danos morais – Necessidade de majoração para o montante de R$ 40.000,00, visto que toda a família foi impedida do exercício do direito de propriedade sobre bem familiar desde o ano de 2002 – Fatos que superam o mero aborrecimento – Precedentes desta C. 8a Câmara – Quanto aos danos materiais, acolhimento do valor estabelecido no laudo pericial, que foi elaborado por perito competente, sendo bem fundamentado e consonante às normas técnicas aplicáveis – Sentença reformada - Recurso do Município não provido – Recurso do autor parcialmente provido, para fins de majoração dos danos morais – Remessa necessária rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0006895-38.2012.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante MAURO MATHIAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Remessa necessária rejeitada.V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006895-38.2012.8.26.0363 - Comarca de Mogi-Mirim - Voto no 33.467 - bhs
2
Voto no 33.467
Apelação Cível e Remessa Necessária no 0006895-38.2012.8.26.0363
Comarca: Mogi Mirim
Apelantes: MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM e MAURO MATHIAS
Apelados: OS MESMOS
Recorrente: “JUÍZO EX OFFICIO”
JUIZ: Fábio Rodrigues Fazuoli
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Autor que teve de desocupar imóvel de sua propriedade,
junto à sua família, por problemas nas galerias pluviais da
via pública Situação que se perdurou por muitos anos,
fazendo com que o autor e sua família residissem na casa
de sua sogra e alugassem galpão para o depósito de
pertences Imóvel que precisa ser reformado, inclusive
mediante a nova edificação de cômodos Ocorrência de
danos morais Necessidade de majoração para o montante
de R$ 40.000,00, visto que toda a família foi impedida do
exercício do direito de propriedade sobre bem familiar
desde o ano de 2002
Fatos que superam o mero
aborrecimento Precedentes desta C. 8a Câmara Quanto
aos danos materiais, acolhimento do valor estabelecido no
laudo pericial, que foi elaborado por perito competente,
sendo bem fundamentado e consonante às normas técnicas
aplicáveis Sentença reformada - Recurso do Município
não provido Recurso do autor parcialmente provido, para
fins de majoração dos danos morais Remessa necessária
rejeitada.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente pelo Município de Mogi Mirim às fls. 427-I/427-O e
de recurso adesivo interposto por Mauro Mathias às fls. 430/435 em
face da r. sentença de fls. 393/403 e decisão sobre os embargos de
declaração de fls. 427/427-B que homologou o laudo pericial
apresentado e julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao
pagamento dos danos materiais no montante de R$76.219,33 (setenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006895-38.2012.8.26.0363 - Comarca de Mogi-Mirim - Voto no 33.467 - bhs
3
seis mil duzentos e dezenove reais e trinta e três centavos) e morais no montante
de R$30.000,00 (trinta mil reais) requeridos, fixando honorários
advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação atualizada.
Em decorrência da condenação do município em primeiro
grau, os autos ficaram sujeitos ao reexame necessário, com fundamento
no art. 496 do Código de Processo Civil.
Inconformado, recorreu o Município de Mogi Mirim
pleiteando a reforma da r. sentença guerreada, sob o fundamento, em
preliminar de mérito, de que a prescrição, em decorrência do fato de
que o autor teria ciência dos danos gerados desde o ano de 2002, teria se
consumado. Logo, pugna pela aplicação do art. 206, §3o, V do Código
Civil, alegando que o prazo prescricional para a reparação dos danos
seria de 3 (três) anos.
Enuncia que ainda que se pretenda adotar o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos enunciada no Decreto-Lei no 20.910/32, a
demanda já está prescrita, posto que já se passaram mais de 10 (dez)
anos desde o conhecimento do evento danoso pelo autor.
Aduz que a municipalidade nunca se opôs à reparação dos
danos causados ao imóvel, nem se furtou a pagar a locação de imóvel
destinado à residência do autor e de sua família.
Explica que no caso concreto não se identifica a reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006895-38.2012.8.26.0363 - Comarca de Mogi-Mirim - Voto no 33.467 - bhs
4
do dano moral inerente (in re ipsa). Alega que além dos requisitos
clássicos para que se identifique a responsabilidade civil, deveria haver
prova inequívoca do dano à intimidade, à honra, à vida privada e à
imagem, Enuncia que caberia a comprovação dos danos pelo autor, em
decorrência de lhe incumbir o ônus da prova, com fundamento no artigo
373 do Código de Processo Civil.
Argumenta que o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) é
abusivo porque o Município teria buscado a correção dos danos por
iniciativa própria, sem que o requerente tenha aceitado. Ademais, em
eventual condenação do ente público entende pela necessária
observância das condições do autor e do Município, principalmente em
razão da natureza de pessoa jurídica de direito público.
Às fls. 430/435 foram interpostas razões de Recurso
Adesivo pelo autor, aduzindo que o juiz teria desconsiderado os fatos
que demonstram a real situação do imóvel no ano de 2016, bem como
os orçamentos juntados aos autos, realizados por competente Empresa
de Construção Civil.
Aduz que o laudo pericial apresentado pelo i. Expert
apresenta uma série de inconsistências que já foram verificadas em
competente impugnação. Estabelece que o valor de R$76.219,33 (setenta
e seis mil duzentos e dezenove reais e trinta e três centavos) não é suficiente para
reconstruir uma casa, na medida em que necessária a demolição para a
reconstrução de nova casa, com novo alicerce.
Estabelece que a perícia foi realizada com base nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006895-38.2012.8.26.0363 - Comarca de Mogi-Mirim - Voto no 33.467 - bhs
5
dimensões e medições extraídas do Projeto Municipal, não se
considerando a área construída sem o “habite-se”. Pleiteia, portanto, a
reforma da r. sentença, a fim de que fosse majorado o valor
indenizatório.
Quanto ao valor da indenização por danos morais, pleiteia a
sua majoração para que seja fixado no patamar mínimo de R$50.000,00
(cinquenta mil reais). Estabelece que a condenação por danos morais além
de apresentar caráter reparatório deveria ter objetivo punitivo, no intuito
de inibir novas condutas reprováveis e semelhantes a estas.
Aduz que está instalado na casa de sua sogra, com toda a
sua família, pagando aluguel para armazenar seus móveis e pertences.
Às fls. 435/440 foram apresentadas contrarrazões de
apelação pelo autor, e, às fls. 468/471, foram apresentadas contrarrazões
de apelação ao recurso adesivo pelo Município de Mogi Mirim.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por Mauro Mathias, em face do Município de Mogi
Mirim, alegando ser proprietário do imóvel situado na Rua Capitão
Simeão Ribas, no 150, Bairro Vila Bordigon, no Município de Mogi
Mirim e que, em decorrência de problemas nas galerias pluviais, e com
o rompimento da tubulação, a estrutura da sua casa foi danificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006895-38.2012.8.26.0363 - Comarca de Mogi-Mirim - Voto no 33.467 - bhs
6
Argumenta que em decorrência dos problemas que
prejudicaram vários moradores locais, foi ajuizada a ação no
363.01.2009.000116-8 que tramitou perante a 1a Vara Cível da
Comarca de Mogi Mirim, tendo sido determinado o pagamento, pela
Prefeitura, de aluguel para que as famílias residissem em outro local até
que as obras findassem. Aduz, de igual forma, que a Prefeitura
Municipal teria se comprometido a realizar a reparação das casas
danificadas, espontaneamente.
Ocorre que, com a finalização das obras da tubulação, o
Município de Mogi Mirim cessou o pagamento do aluguel, razão pela
qual o autor e a sua família, obstados de retornar a sua residência, foram
residir com parentes, arcando com os custos de aluguel de barracão para
armazenamento dos bens móveis e demais pertences.
Após tal breve descrição dos fatos, passa-se à análise dos
recursos interpostos. Inicia-se afirmando que, quanto às razões de
apelação interpostas pelo Município, seus argumentos não prosperam,
pelos fundamentos abaixo aduzidos. Não há que se falar em
prescrição, na medida em que, conforme se observa dos autos, a
presente ação tem como objetivo a reparação dos danos materiais e
morais que atingiram o bem de moradia do autor e de sua família, cuja
pretensão teve início apenas com o fim do reparo das tubulações.
Isso porque, conforme se denota, em decorrência do
comprometimento do Município de Mogi Mirim em reparar os danos
gerados, confessado inclusive pelo réu, e, com a cessação do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006895-38.2012.8.26.0363 - Comarca de Mogi-Mirim - Voto no 33.467 - bhs
7
do aluguel e inércia do Poder Municipal em cumprir a sua promessa,
que tem início o cômputo do prazo prescricional quinquenal, por força
do Decreto-Lei no 20.910/32.
Quanto ao mérito, insiste que nunca se opôs à reparação
dos danos causados ao imóvel, motivo pelo qual o arbitramento no
montante de R$30.000,00 (trinta mil reais) seria indevido. Somado a isso,
entende que os danos morais não seriam presumidos na hipótese, razão
pela qual seu montante deveria ser reduzido.
Ora, observa-se que o autor, legítimo proprietário do
imóvel por força do financiamento celebrado com a Caixa Econômica
Federal, viu-se obstado de exercer os direitos inerentes à propriedade,
tais quais, o uso, o gozo e a fruição do imóvel residencial, em
decorrência de problema de natureza pública, concernente às galerias
pluviais instaladas na via pública.
E, neste sentido, ratifica-se o quanto reconhecido na r.
sentença guerreada às fls. 397, que bem estabeleceu que:
“(...) o fato de o autor ter sido privado do uso de sua propriedade
que lhe servia de residência, por si só, já se trata de fato
moralmente indenizável, tendo em vista que se trata de bem
constitucionalmente protegido (art. 5o, XI e art. 6o)e a sua
garantia pode servir, não isoladamente, por óbvio, de princípio
para o conceito de dignidade da pessoa humana, que se trata de
fundamento do próprio Estado Democrático de Direito (art. 1o,
III da CF).”
Quanto às razões recursais interpostas pelo autor,
importante considerar que, de fato, a majoração dos danos morais é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006895-38.2012.8.26.0363 - Comarca de Mogi-Mirim - Voto no 33.467 - bhs
8
medida que se impõe, considerando-se o tempo que o autor foi
impedido do exercício de seu direito de propriedade, bem como os
problemas enfrentados, tais quais a mudança para casa de familiar, e a
manutenção dos seus pertences e móveis em galpão alugado (fls.
80/99).
Importante
considerar
que
não
representam
mero
aborrecimento, inclusive porque não cogitados no ato da celebração do
contrato de financiamento do imóvel.
E, a fim de que o valor indenizatório obtenha o propósito
educativo, inibindo, portanto, a perpetração de novos atos lesivos pelo
Poder Público Municipal, e, considerando que toda uma unidade
familiar foi alijada do exercício do direito de propriedade de bem de
família, entendo que o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) se mostra
adequado, conforme preleciona jurisprudência desta C. 8a Câmara:
“APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
DEMANDA AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO ENCHENTE INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA DOS
AUTORES

COMPROVAÇÃO
DE
NEGLIGÊNCIA
DA
ADMINISTRAÇÃO
NA
MANUTENÇÃO
DAS
GALERIAS
PLUVIAIS DA REGIÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO - Responsabilidade objetiva do Estado e a teoria do
risco administrativo - O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
só atribui responsabilidade objetiva à Administração pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros - Para a
indenização de atos e fatos estranhos e não relacionados com a
atividade administrativa, observa-se o princípio geral da culpa
civil. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR Existência de dano - Os prejuízos
sofridos pelos autores foram comprovados principalmente
através das fotos apresentadas nos autos Existência de culpa A
ré foi alertada pelos moradores acerca da necessidade de
realizar manutenção nas galerias pluviais antes da ocorrência
das chuvas Negligência configurada. (...).
Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006895-38.2012.8.26.0363 - Comarca de Mogi-Mirim - Voto no 33.467 - bhs
9
suportada pelo patrimônio do ofensor, consiga no propósito
educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a
gravidade e o peso da condenação; de outro lado, a vítima, pelo
grau de participação no círculo social e pela extensão do dano
suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente
ressarcida.
E, no presente caso, considerando a gravidade do ato ilícito
praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-
compensatório da indenização e o comportamento da parte
requerida, entendo que o valor de R$ 40.000,00 (sendo R$
20.000,00 para cada autor) se mostra razoável. 1”.[grifou-se].
Quantos aos danos materiais, entretanto, razão não reside
ao autor, na medida em que o montante fixado pelo i. perito bem
considerou a área de 104,73m2 de edificação, conforme se observa das
fls. 285, situação esta que diverge daquela identifica no Projeto da
Prefeitura Municipal (fls. 317) e inclui a área que não foi objeto do
“habite-se”. Ademais, o i. perito se fundamentou em índice idôneo para
apuração da quantificação dos danos causados ao imóvel, conforme se
observa dos esclarecimentos de fls. 377/385, após impugnação do autor
às fls. 357/359:
“Primeiramente cabe informar que a perícia executou todo o
levantamento da edificação 'in loco', inclusive acompanhado pelo
Requerente e o projeto considerado na perícia consta às fls. 286
dos autos e foi feito pelo perito e fornecido no lado do perito. A
planta de fls. 317 e os demais documentos acostados aos autos
pelas partes foram apenas examinados, para a melhor análise do
perito.
O perito esclarece que o orçamento apresentado às fls. 348/51
dos autos, teve como base de dados referenciais homologados
pelo governo, que são o SINAP Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil e o FDE Fundação
para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo.
Os valores utilizados são médios, obtidos através da pesquisa de
mercado e tratados estatisticamente, portanto, são valores
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível e Remessa Necessária no 1037427-
93.2016.8.269.0053. Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Leonel Costa. DJ:
29.08.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006895-38.2012.8.26.0363 - Comarca de Mogi-Mirim - Voto no 33.467 - bhs
10
bastante confiáveis. Aliás, são as bases de preços adotados e
aceitos pela Caixa Econômica Federal, geralmente para a
fixação dos preços máximos em licitações que contam com
financiamento”.[grifou-se].
Diante disso, portanto, observa-se que a homologação do
laudo pericial e o acolhimento dos valores ali expostos é medida que se
impõe, haja vista a adequação do laudo e elaboração baseada nas
normas constantes e aplicáveis.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo do
Município de Mogi Mirim e dá-se parcial provimento ao apelo do
autor, para o fim de majoração dos danos morais para R$40.000,00
(quarenta mil reais). Rejeita-se a remessa necessária e majoram-se os
honorários advocatícios em 2% do valor atualizado da causa, para
os patronos do autor, com fundamento no art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)